Tribunal: TJSP
Processo: 0007655-29.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IPVA – ISENÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – FATOS GERADORES FUTUROS – LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA - Pretensão do exequente que objetiva a extensão dos efeitos da coisa julgada aperfeiçoada no Processo no 1021457-14.2020.8.26.0053 e que reconheceu em seu favor a isenção do IPVA incidente sobre veículo do qual

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IPVA – ISENÇÃO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – FATOS GERADORES FUTUROS – LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA - Pretensão do exequente que objetiva a extensão dos efeitos da coisa julgada aperfeiçoada no Processo no 1021457-14.2020.8.26.0053 e que reconheceu em seu favor a isenção do IPVA incidente sobre veículo do qual é proprietário – submissão da coisa julgada à cláusula rebus sic stantibus (art. 505, inciso I, do CPC/2015) – embora inalterada a condição de deficiente do exequente, houve modificação substancial da legislação que rege a matéria (LE no 17.293/2020), sendo impertinente a invocação de eventual direito adquirido à exclusão do crédito tributário para os fatos geradores futuros (art. 179, §2o, do CTN) – inteligência do Enunciado no 239, da Súmula do Excelso Pretório – particularidade de a nova legislação estadual, especialmente na parte em que alterou os critérios para definição da causa de isenção em favor das pessoas com deficiência, não ter afastado o direito à isenção em favor de pessoa com deficiência impossibilitada de conduzir o veículo (art. 13-A, da LE no 13.296/2008) – necessidade, contudo, de realização de recadastramento para fins de manutenção do benefício, tal qual exigido pelo §5o, do art. 13-A, da legislação extravagante – nova exigência que refoge aos limites objetivos da coisa julgada - sentença mantida. Recurso do exequente desprovido.